Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-83.2020.8.11.0035
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000725-83.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PARTE AUTORA QUE É SINDICATO DOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/09 – IMPEDIMENTO LEGAL
– DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO –
EMBARGOS CONHECIDOS E
PROVIDOS
PARA REVOGAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA O JUÍZO COMPETENTE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças contra a decisão proferida por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,
votou
por extinguir,
de ofício
, o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, incisos II, da Lei nº 9.099/95 e artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09, em razão da incompetência absoluta do Juízo.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão/contradição na decisão embargada, ao argumento de que o feito deveria ser redistribuído ao Juízo competente, nos termos do art. 64, §3º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consta na decisão embargada, “
nenhuma das partes se insurgiu quando da remessa dos autos da Justiça Comum para a Justiça Especializada, no primeiro grau, decisão id. 160709304. “

A Lei nº 12.153/09, em seu artigo 5º, inciso I, estabelece:

Art. 5º - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Com efeito, pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de o sindicato figurar no polo ativo de ações movidas no Juizado da Fazenda:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE.
Os Sindicatos não figuram no rol taxativo dos legitimados para demandar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009)
. Precedentes das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
(Conflito de Competência Nº 70077338531, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 12/04/2018). Destaquei.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV –
PARTE
AUTORA QUE É
SINDICATO
DOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE SER
PARTE
NO
JUIZADO

ESPECIAL
– PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/09 – IMPEDIMENTO LEGAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS
JUIZADOS

ESPECIAIS
RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. O
Juizado

Especial
da Fazenda Pública, de acordo com a Lei nº 12.153/09, tem competência para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se enquadram os
sindicatos
.
2. Deste modo, deve ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, por se tratar matéria de ordem pública.
3. Recurso prejudicado. (N.U 0000758-10.2016.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023).

Desse modo, restando evidenciada a incompetência
absoluta

deste Juízo para o julgamento do feito, tendo em vista o fato de o ora recorrente não possuir legitimidade para figurar no polo ativo de ações em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restou prejudicada a análise do recurso inominado.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Logo, figurando o Sindicato no polo ativo da ação, resta inviabilizado o seu processamento perante os Juizados da Fazenda Pública, razão pela qual o processo deve ser extinto.

No caso, o presente feito possui a peculiaridade de que iniciou seu trâmite na Justiça Comum, perante a Vara Única de Alto Garças, em
24/09/2020
, sendo declinado da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública com base na tese fixada no Ofício Circular nº. 356/2018-DAPI-CGJ.

Desse modo, considerando o tempo de tramitação dos autos, e, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei nº 9.099/95, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, entendo que o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente, em face ao disposto no § 3º do art. 64 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§
3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO PORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI 12.153/2009.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO
PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA.

A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

A pessoa jurídica que não possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.

Uma vez reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente,
qual seja uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Juína
, em face ao disposto no § 3º do art. 64 do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”
.

(TJMT - N.U 1000123-93.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020) (grifei)

Ainda, conveniente transcrever o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 que dispõe:
“Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. ”

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
dou-lhes provimento
para corrigir a contradição existente no julgado, a fim de revogar a extinção do feito e
determinar a remessa dos autos à Justiça Comum
, a qual poderá analisar a validade dos atos já praticados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023